Tribunal: STF
Processo: HC 207368
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.905.653/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 7). 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Relatora negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 7, fl. 117):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação.



    2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia.



    3. Em relação ao depoimento judicial, na espécie, não se trata de alguém que repete a vox publica, isto é, não se trata de testemunha que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. Do contrário, conforme consignado pelo Juiz Sumariante, a "versão do irmão do réu, que teria presenciado a confissão, gera indício de autoria que deverá ser melhor analisada em Plenário".



    4. Não há como considerar imprestável em termos de valoração o depoimento de testemunha, corroborado pela confissão extrajudicial, afirmando que "o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas [na Vítima]".



    5. Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, a ausência de suporte probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia. Destaca que o acórdão recorrido entendeu por manter a r. decisão de pronúncia do Juízo de piso, afastando as teses defensivas de impossibilidade de pronúncia exclusivamente em elementos do inquérito e em testemunhas de ‘ouvi dizer’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para impronunciar o réu, ante a ausência de indícios mínimos para sua submissão ao Tribunal do Júri. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva, centrada na alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria, com base nos seguintes argumentos, consignados no voto condutor do acórdão: 



    É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 



    […]



    O juízo positivo de admissibilidade da inicial acusatória, todavia, não pode estar fundamentado apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito embora, no Brasil, não exista impedimento legal para este tipo de depoimento (hearsay testimony). 



    A teor do art. 414 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, "[n]ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado." 



    Vejamos, ainda, o caput do art. 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, in verbis: 



    "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação." 



    No caso, conforme relatado, a Defesa busca a impronúncia do ora Agravante, sob alegação de não haver provas idôneas que atestem sua autoria. Para melhor exame da questão, trago à colação a fundamentação lançada pela Corte local, no ponto (fl. 550; sem grifos no original): 



    "A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo pericial (fls. 158/159 e 240/241), o qual concluiu ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza grave. Do mesmo modo, os indícios de autoria ficaram suficientemente demonstrados nos autos. 



    O réu, em audiência, permaneceu em silêncio (fls. 467); na fase inquisitorial, contudo, assumira o crime ora imputado, aduzindo que a vítima teria urinado diante da sua 'mãe' e da sua 'irmã' (fls. 180). 



    A testemunha José Rodney dos Santos Celestino Ferreira disse não ter presenciado o ocorrido, mas o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas em Sidney (fls. 379 gravação audiovisual)." 



    Como se vê, o Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do ora Agravante e no depoimento de seu irmão na fase judicial. 



    Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Acusado e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. 



    Em relação ao depoimento judicial, na espécie, não se trata de alguém que repete a vox publica, isto é, não se trata de testemunha que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. Do contrário, conforme consignado pelo Juiz Sumariante, a "versão do irmão do réu, que teria presenciado a confissão, gera indício de autoria que deverá ser melhor analisada em Plenário" (fl. 493; sem grifos no original). 



    Não há como considerar imprestável em termos de valoração o depoimento de José Rodney, corroborado pela confissão extrajudicial, afirmando que "o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas [na Vítima]" (fl. 550). 



    Desse modo, tenho que há elementos probatórios válidos que amparam a materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter a imputação de tentativa de homicídio qualificado ao Conselho de Sentença. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias antecedentes, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasaram a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente